Tribunal: TJSP
Processo: 0058407-43.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0058407-43.2016.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é peticionário
CLAUDIONOR FRANCO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram a ação de revisão criminal
aforada por Claudionor Franco de Oliveira ou Claudinei Franco de Oliveira. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0058407-43.2016.8.26.0000
PETICIONÁRIO: CLAUDIONOR FRANCO DE OLIVEIRA
CORRÉU: ROGERIO JOSE DA SILVA
COMARCA: CÂNDIDO MOTA
VOTO No 28.606
EMENTA:
Revisão
Criminal
–
Homicídios
duplamente qualificados consumado e tentado –
Acenando com a existência de condenação contrária
à evidência dos autos, postula a nulidade do
julgamento
–
Inadmissibilidade
–
Pretendida
rediscussão de aspectos da prova – Ação revisional
que não pode ser manejada como se fora segunda
apelação - Ação revisional não conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Claudionor Franco de Oliveira ou Claudinei Franco de Oliveira,
condenado à pena de 27 (vinte e sete anos) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso nos
artigos 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, e 121, parágrafo 2o, inciso IV,
combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do
Código Penal.
Intimado da r. sentença, o peticionário interpôs
apelação, à qual, depois de seu regular processamento, foi negado
provimento, por unanimidade de votos, pela 5a Câmara de Direito
Criminal (Relator Des. Tristão Ribeiro, Revisor Des. Sérgio Ribas e 3o
Juiz Des. Juvenal Duarte), de cujo v. acórdão foram intimadas as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
3
operando-se o trânsito em julgado, objeto de regulares certidões1.
A Defesa, nesta instância revisional, acenando
com a existência de decisão condenatória contrária à evidência dos
autos, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
postula a desconstituição do julgado.
Processada a revisão criminal, a cujos autos
foram apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo indeferimento da revisão.
É o relatório.
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
No caso em tela, o peticionário Claudionor foi
processado e condenado pelo crimes de homicídios qualificados
consumado e tentado, porque, na data, horário e local indicados na
denúncia, por motivo torpe e mediante o recurso que dificultou a defesa
da vítima, agindo em concurso com Rogério José da Silva, ceifou a vida
de Reginaldo Vicente da Silva, mediante disparos de arma de fogo.
Consta,
também,
que
nas
mesmas
1 - Fls. 818 e 828 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
4
circunstâncias de tempo e local descritos, o peticionário e Rogério,
agindo com unidade de desígnios e propósitos, valendo-se de recurso
que dificultou a defesa da ofendida, por motivo torpe e mediante erro no
uso dos meios de execução, tentaram matar Tamires Alves da Cunha,
mediante disparos de arma de fogo.
Pois bem. O pleito revisional não merece ser
conhecido.
Verifica-se que o peticionário pretende reabrir
a discussão em torno de tema apreciado, à saciedade, em ambos os
graus de jurisdição, em face de v. acórdão unânime.
Em crimes dolosos contra a vida, o juiz natural
da causa é o Tribunal do Júri, de sorte que cabe aos Senhores Jurados a
competência para a avaliação do mérito da prova. Portanto, a esta Corte
compete apenas analisar se a decisão dos jurados é arbitrária ou
destituída de qualquer fundamento em face da prova amealhada aos
autos.
Disso se extrai que o veredicto do Conselho de
Sentença não estará afetado por nulidade alguma, se, existindo mais de
uma versão nos autos do processo penal, os Senhores Jurados optam
por uma que encontre ressonância nos elementos de prova, lastreando,
assim, com inteira legitimidade a sua convicção.
No caso sub examine, nota-se que os jurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
5
optaram por uma das possíveis interpretações das provas colhidas nos
autos, não sendo possível, portanto, falar em novo julgamento, pois
apenas seria possível quando a decisão tomada pelo Conselho de
Sentença afrontasse, de forma evidente, o conjunto probatório.
Cabe observar que os Senhores Jurados
afastaram a tese de negativa da autoria e acolheram a tese ministerial
da prática dos homicídios qualificados consumado e tentado, optando,
como lhes é permitido, pela vertente probatória que entenderam
verossímil.
Foi neste sentido, inclusive, que concluiu este
E. Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação, consoante se
dessume do v. acórdão:
“A materialidade dos crimes contra a vida está
comprovada pelos laudos de exame necroscópico de fls.
53/55 (vítima fatal, Reginaldo) e de corpo de delito
de fls. 458 (tentativa de homicídio, vítima Tamires),
e, da mesma forma, a autoria de ambos os delitos,
quanto ao ora apelante Claudionor, restou demonstrada
pelo conjunto probatório.
Os Jurados ainda reconheceram a motivação torpe,
quanto ao homicídio consumado (desentendimentos entre
Claudionor e a vítima Reginaldo, por este ter sido
amásio da esposa dele), e a utilização de recurso que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
6
impediu a defesa dos ofendidos, no caso dos dois
delitos, pois as vítimas foram surpreendidas em uma
confraternização, estando ambas desarmadas, quando o
ora apelante, que estava na garupa de uma
motocicleta, efetuou disparos de arma de fogo na
direção de ambas.
Portanto, os senhores jurados adotaram uma das teses
presentes nos autos, no caso a da acusação, que
encontrava apoio no robusto quadro probatório, de
modo que não há falar em decisão
manifestamente
contrária à prova dos autos.” (fls. 814/815 dos autos da
ação principal).
Ora, convém salientar que não se presta a via
rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão ou
reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Importante registrar, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza
Nucci,
ao
prelecionar
que:
“Para ser admissível a revisão
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”.
Ainda: “Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim
de 'reavaliar' toda a prova, embora a decisão condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
7
com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de
razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão não é
permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um
erro judiciário”.2
A propósito, assim tem decidido este Augusto
7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.3
Aliás, outro não tem sido também a orientação
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a revisão criminal, à luz do disposto no
artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal,
não se presta à mera reapreciação de prova já
examinada.”4

“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
2 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
3 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.
4 - HC no 42.063/GO, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.05.2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
8
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. 2. 'A
fundamentação baseada apenas na fragilidade das
provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a
proferir juízo absolutório, em sede de revisão
criminal, pois esta situação não se identifica com o
alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que
exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto,
contrária à evidencia dos autos' (REsp 988.408/SP,
Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08).
3. Agravo regimental não provido.”5
“(...) a matéria relacionada à existência de provas
nos autos aptas a embasar a absolvição do paciente,
bem como o tema relativo à necessidade de exclusão da
causa de aumento de pena em decorrência do crime
continuado, não se encontram em nenhuma das hipóteses
de cabimento da revisão criminal previstas no artigo
621 do Código de Processo Penal”, assim como que “...
5 - AgRg no AREsp 14228/MS, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28.05.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
9
a revisão criminal não se presta à simples reanálise
de provas que já foram exaustivamente examinadas pelo
Tribunal Estadual, pois não ten como finalidade
permitir ao acusado uma nova oportunidade de ser
absolvido ou de ter sua pena alterada, mas sim de lhe
assegurar a correção de eventual erro judiciário.”6
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória ainda que se quisesse acenar com esse argumento - não
constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o manejo da revisão
criminal, a qual exige, para o seu manejo, a existência de decisão
condenatória manifestamente contrária à evidência dos autos, consoante
o preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se
amolda a tal hipótese decisão condenatória com base em provas
supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em
apreço está amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo
contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e, por isso,
esta Egrégia Corte de Justiça, em sede de apelação, houve por bem lavrar
v. acórdão unânime confirmatório da condenação, como assinalado
alhures.
Não é sem razão que o Colendo Superior
6 - HC 288746/PE, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
10
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão
criminal,
para
absolver
o
peticionário,
sob
o
fundamento de precariedade de provas da autoria.
II. Fere o sistema processual penal brasileiro a
decisão que, não obstante ter se fulcrado no art.
621, I, do CPP, embasou toda a sua fundamentação na
fragilidade e precariedade das provas produzidas,
transformando o pedido revisional em recurso de
apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes.
V. Recurso provido.”7
Não
bastasse
isso,
afigura-se
de
todo
descabida a pretensão do peticionário que repousa tão-somente em
valer-se de outra interpretação das provas produzidas no processo penal
7 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0058407-43.2016.8.26.0000 Cândido Mota Voto no 28.606
11
e submetidas à decisão soberana do Conselho de Sentença do Tribunal
Popular do Júri. Não se presta, pois, a via revisional para buscar a
rescisão da coisa julgada com base exclusivamente em interpretação das
provas mais benéfica ao condenado.
Destarte, por não se amoldar a nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a
evidenciar a necessidade de se preservar a coisa julgada criminal,
exsurge imperioso o não conhecimento da ação revisional.
3. Diante do exposto, não se conhece a ação
de revisão criminal aforada por Claudionor Franco de Oliveira ou
Claudinei Franco de Oliveira.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)